Tribunal: TJES
Processo: 5002492-33.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002492-33.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LIMITE DE BAIXO VALOR. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. CRÉDITO
PROPTER REM
. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de interesse de agir em razão do baixo valor do crédito tributário de IPTU, inferior a R$ 10.000,00, à luz do Tema 1.184, do STF, e da Resolução CNJ nº 547/2024.

O recorrente sustenta a inaplicabilidade automática do referido limite, diante natureza
propter rem
do crédito, requerendo a anulação da sentença para regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção de execução fiscal de IPTU por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184, do STF, e na Resolução CNJ nº 547/2024, quando o valor do crédito supera o limite mínimo previsto em legislação municipal e existe bem imóvel apto à penhora, bem como se houve violação ao princípio da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no Tema 1.184, do STF, admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a autonomia dos entes federados para definição de parâmetros próprios de cobrança judicial.

A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece diretrizes para racionalização do ajuizamento e prosseguimento de execuções fiscais de baixo valor, mas não afasta a competência municipal para fixar limite mínimo distinto, em consonância com o pacto federativo.

A legislação municipal estabelece o patamar mínimo de R$ 3.000,00 para o ajuizamento de execuções fiscais de IPTU, sendo o crédito executado superior a esse valor, o que evidencia a presença do interesse de agir sob a ótica normativa local.

O crédito de IPTU possui natureza
propter rem
, vinculando-se ao imóvel que constitui garantia natural da dívida, circunstância que afasta a premissa de inexistência de bens penhoráveis e evidencia a utilidade da execução.

A extinção do feito foi decretada de ofício sem prévia oitiva da parte exequente, em afronta aos arts. 9º e 10, do Código de Processo Civil, configurando violação ao princípio da não surpresa e nulidade da decisão.

Não se encontram presentes os requisitos autorizadores da extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, sendo necessária a anulação da sentença para garantir o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI; Lei Municipal nº 4.487/2016, art. 1º, I; Resolução CNJ nº 547/2024; Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, APCV nº 0540263-85.2004.8.13.0245, Segunda Câmara Cível, Relª Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 03.03.2026, DJEMG 09.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5002492-33.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, nos autos da Execução Fiscal tombada sob o nº 5002492-33.2020.8.08.0048, ajuizada em face de
ANTONIO MANOEL DE OLIVEIRA
.

A referida ação executiva foi ajuizada em 18 de setembro de 2020, visando à cobrança de créditos de IPTU que totalizavam, à época, o valor de R$ 8.427,23 (oito mil quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos), conforme petição inicial (ID 18321378).

A sentença impugnada (ID 18322703) julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ausência de interesse de agir do município exequente. A fundamentação do
decisum
se baseou na aplicação da Resolução nº 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, que, regulamentando o Tema 1.184, do Supremo Tribunal Federal, orienta pela extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não houver movimentação útil há mais de um ano ou não forem localizados bens penhoráveis.

Em suas razões recursais (ID 18322707), o município apelante busca a anulação da referida sentença, argumentando, em síntese, que o
decisum
incorreu em
error in judicando
. Sustenta que a Resolução nº 547/2024, do CNJ, é inaplicável aos casos de execução fiscal de IPTU, uma vez que a execução nasce garantida pelo próprio imóvel, tornando irrelevante a discussão sobre o valor do débito ser inferior a R$ 10.000,00.

Pois bem.

De início, cumpre salientar que o
Tema nº 1.184, do STF
, cuja tese foi fixada em 19 de dezembro de 2023, reconheceu a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em razão do princípio constitucional da eficiência administrativa, mas com a
expressa ressalva
de que fosse
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

De modo subsequente, a
Resolução nº 547/2024, do CNJ
, publicada em 22 de fevereiro de 2024, regulamentou os parâmetros para o ajuizamento e a extinção dessas execuções, notadamente aquelas com valor inferior a R$ 10.000,00.

Contudo, a aplicação dessas diretrizes não pode ser automática e descontextualizada, sob pena de violar a própria autonomia municipal que o STF buscou resguardar.

Dito isso, a sentença recorrida, ao aplicar o limite geral de R$ 10.000,00, deixou de observar um aspecto crucial do Tema 1.184 do STF, qual seja, a ressalva quanto ao
respeito à competência constitucional de cada ente federado
para a fixação do valor mínimo de ajuizamento. Tal ressalva não é meramente retórica, mas constitui um pilar do pacto federativo brasileiro, garantindo a autonomia dos municípios para legislar sobre seus tributos e gerir seus interesses locais.

Nessa perspectiva, o
Município de Serra
, exercendo sua prerrogativa constitucional, possui legislação específica que define o que seria considerado baixo valor para fins de cobrança judicial.

A
Lei Municipal nº 4.487/2016
, em seu artigo 1º, inciso I, dispõe que o patamar mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de IPTU é de R$ 3.000,00.

Art. 1º Ficam fixados como patamar mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais pelo Município, os seguintes valores consolidados:

I - para cobrança de créditos tributários oriundos de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e Taxas diversas - R$ 3.000,00;[...
].

No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada para a cobrança de um crédito que, na petição inicial, totalizava
R$ 8.427,23
(ID 18321378), valor substancialmente superior ao piso estabelecido pela legislação local. Nessa linha, sob a ótica da normativa municipal, plenamente válida e alinhada à decisão do STF, o interesse de agir do Município de Serra é manifesto.

Além disso, outro ponto crucial desconsiderado pela sentença é a
natureza
propter rem

do crédito de IPTU.

Por se tratar de uma obrigação que acompanha o imóvel,
o próprio bem que deu origem ao débito serve como garantia para sua quitação
. Dessa forma, a premissa utilizada pela magistrada de que o feito está “
sem movimentação útil há mais de 01 (ano) ano sem citação do executado e/ou sem localização de bens penhoráveis
” não deve prevalecer, já que existe um bem penhorável por excelência: o imóvel gerador do tributo.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo em razão do baixo valor do crédito, à luz do tema 1184 da repercussão geral do STF e da resolução CNJ nº 547/2024. O ente municipal sustentou que a extinção não é cabível, pois, o valor executado supera os limites fixados pela legislação local e que o imóvel gerador da obrigação é penhorável. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes, no caso concreto, os requisitos estabelecidos no art. 1º, § 1º, da resolução CNJ nº 547/2024, autorizadores da extinção da execução fiscal em razão do baixo valor do crédito fazendário. III. Razões de decidir 3. A resolução CNJ nº 547/2024 legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que preenchidas, de forma alternativa, duas condições: (I) inércia processual por mais de um ano sem citação do executado ou (II) ausência de bens penhoráveis após a citação. 4. No caso concreto, a parte executada foi devidamente citada. 5.
A dívida executada, originada de IPTU, possui natureza propter rem, o que presume a existência de bem penhorável, afastando o fundamento de ausência de utilidade prática da execução
. 6. Realizada a citação e havendo bem penhorável, não se aplicam os critérios de extinção sumária previstos na resolução CNJ nº547/2024. [...] (TJMG; APCV 0540263-85.2004.8.13.0245; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais; Julg. 03/03/2026; DJEMG 09/03/2026).

Corrobora essa linha de raciocínio a petição do Município (ID 18322701), protocolada antes da sentença extintiva, na qual requeria expressamente a
penhora do imóvel objeto do crédito tributário
, demonstrando o prosseguimento das diligências para a satisfação da dívida.

Outro ponto fundamental para a anulação da sentença é a
manifesta ofensa ao disposto nos artigos 9º e 10, ambos do Código de Processo Civil
, que enunciam o
princípio da não surpresa
.

Nesse contexto, o juízo de origem extinguiu o processo com base em fundamento sobre o qual não foi dada oportunidade prévia de manifestação ao Município exequente. A extinção foi decretada de ofício, sem qualquer intimação que permitisse ao apelante demonstrar a subsistência de seu interesse processual, seja pela comprovação do valor da dívida, seja pela argumentação acerca da inaplicabilidade da Resolução nº 547/2024 ao caso concreto.

Essa ausência de contraditório prévio é suficiente, por si só, para macular de nulidade a decisão recorrida, pois impediu que a parte influenciasse na formação do convencimento do julgador.

Desse modo, a extinção da execução fiscal, além de surpreender o ente público, baseou-se em interpretação equivocada da legislação de regência e da natureza do crédito executado, o que representa um indevido obstáculo à atividade de arrecadação tributária e afronta à autonomia municipal, garantida pela Constituição Federal e referendada pela Suprema Corte.

Portanto, não estando configurados os requisitos para a extinção do feito por ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, a anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de que a execução fiscal tenha seu regular prosseguimento na instância de origem.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, e a ele
DOU PROVIMENTO
, a fim de
ANULAR
a r. sentença recorrida (ID 18322703) e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal nº 5002492-33.2020.8.08.0048.

É como voto.

Vitória, 1 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)